Tribunal: TJES
Processo: 0001236-19.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001236-19.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER RODOLFO POLESE JUNIOR

APELADO: EDAIR JOSE WALKERS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE ORIGEM EM LEILÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC. VÍCIO REDIBITÓRIO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS PELA DESVALORIZAÇÃO DO BEM. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica entre particulares é regida pelo CC, impondo aos contratantes o dever de observar os princípios de probidade e boa-fé, tanto na conclusão quanto na execução do contrato, o que abrange o dever de informação sobre condições essenciais do objeto.

2. A procedência de veículo de leilão é informação relevante que impacta o valor de mercado, a aceitação por seguradoras e a revenda, configurando vício oculto a sua omissão no momento da celebração do negócio jurídico.

3. Inexistindo prova da ciência prévia dos compradores sobre a origem do automóvel, ônus que competia ao vendedor nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, mostra-se escorreito o reconhecimento do dever de restituir a diferença entre o valor pago e o valor real de mercado do bem com a restrição.

4. A ocultação deliberada de informação substancial sobre o veículo ultrapassa o mero dissabor contratual, ferindo a confiança depositada na avença e gerando angústia passível de reparação por danos morais.

5. A verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional e razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto e ao caráter pedagógico da condenação.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Valter Rodolfo Polese Junior contra a sentença de ID
16992981
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Edair José Walkers e Silvani Beling Walkers, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.512,00 (oito mil quinhentos e doze reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da omissão de informação sobre a origem de leilão de veículo comercializado entre as partes.

Nas razões recursais de ID
16992982
, o apelante sustenta em síntese: (a) os apelados tinham plena ciência da procedência do veículo, sendo que o preço ajustado refletiu tal condição; (b) inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação; (c) o valor fixado a título de danos materiais é equivocado, pois não considerou a depreciação natural do bem e baseou-se em premissas fáticas incorretas sobre o valor de revenda; (d) a situação narrada configura mero aborrecimento cotidiano, sendo incabível a reparação por danos morais; e (e) deve ser reconhecida a validade e a boa-fé do negócio jurídico.

Contrarrazões apresentadas no id
16993538
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve omissão dolosa do vendedor quanto à origem de leilão do veículo objeto da lide, bem como a configuração de danos materiais e morais passíveis de reparação.

Inicialmente, é importante registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil (CC), por se tratar de negócio celebrado entre particulares.

De acordo com o art. 422 do CC, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, devendo ser observado o dever de informação e transparência sobre as condições essenciais do objeto negociado.

No caso concreto, é incontroverso que o veículo Toyota Corolla, ano 2017/18, era proveniente de leilão, como reconhece o próprio apelante.

Essa informação é dotada de extrema relevância, uma vez que a origem de leilão impacta diretamente no valor de mercado do bem, na aceitação por companhias seguradoras e na facilidade de revenda futura.

Embora o apelante alegue que os compradores sabiam da condição do automóvel, não há nos autos prova dessa ciência prévia, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse aspecto, é essencial consignar que o apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, informando que não possuía outras provas a produzir.

A omissão de tal dado configura vício redibitório, nos termos do art. 441 do CC, facultando aos adquirentes pleitear o abatimento do preço.

O prejuízo material restou demonstrado, pois o valor pago (R$ 67.000,00) aproximava-se do valor de mercado de um veículo sem restrições à época, ao passo que a revenda posterior, com a devida ciência da origem, ocorreu por valor consideravelmente inferior (R$ 60.000,00 conforme contrato de ID 16992951 - p. 14-16), evidenciando a desvalorização provocada pelo vício oculto.

Assim, correta a condenação ao ressarcimento da diferença apurada.

Quanto aos danos morais, entendo que a conduta do apelante de ocultar deliberadamente a origem do veículo ultrapassa o mero descumprimento contratual.

A quebra da confiança e a frustração de adquirir um bem acreditando em sua procedência hígida, para apenas depois descobrir o vício perante terceiros, gera angústia e insegurança que atingem a esfera extrapatrimonial dos adquirentes.

A reparação fixada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter pedagógico da medida.

O valor fixado segue o padrão adotado pela Primeira Câmara Cível em caso semelhante, como se depreende do seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caracteriza-se o vício oculto quando o bem adquirido apresenta defeitos não aparentes no momento da compra, como a ausência de airbags e a procedência do veículo de leilão, comprometendo sua segurança.

2. Comprovada a contratação de seguro, é devida a indenização por danos materiais.

3. A frustração legítima das expectativas do consumidor e a exposição a risco à integridade justificam a condenação por danos morais, em valor proporcional e moderado.

4. Não se verifica enriquecimento sem causa quando a indenização visa recompor prejuízo efetivamente suportado e é fixada em valor proporcional e razoável (R$ 5.000,00 para cada apelado).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0022056-92.2019.8.08.0024, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2025)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.